Tribunal: TJPA
Processo: 0017887-61.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017887-61.2013.8.14.0006

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0017887-61.2013.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROS

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO – OAB/PA 10.781

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO DO ART. 483, III DO CPP. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 - A absolvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo ser cassada pelo Tribunal quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário.

2 – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0017887-61.2013.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROS

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO – OAB/PA 10.781

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença absolveu o recorrente do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV do CP).

Narra a inicial acusatória que no dia 31/12/2013 no período da noite, na Trav. WE 34, Conjunto Cidade Nova IV, o apelado em comunhão de vontades com os adolescentes L.L.S.M e E.M.M.C, participou da morte do ofendido.

Relata ainda, que a motivação do crime fora o fato da vítima cobrar a devolução intempestiva de uma motocicleta que lhe pertencia e na ocasião havia alugado para o Apelado.

No dia dos fatos, o Recorrido em razão de não conhecer bem o local onde o ofendido residia, deixou de ir pessoalmente efetuar a devolução da motocicleta, ordenando que seu irmão (L. L. S. M.) devolvesse o bem. Recebido o veículo, a vítima tomou assento e saiu na companhia do irmão do Apelado rumo a uma praça situada nas imediações, onde foi alvejada por disparos de arma de fogo realizados pelo menor E. M. M. C, que já se encontrava no local.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o recorrido foi absolvido (Id. 4445653 - pág. 3).

Irresignada a Acusação pugna pela cassação do veredicto do Conselho de Sentença, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (fls. 4445654).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 253/259).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 4445656).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento que absolveu o recorrido, alegando que a decisão foi contrária à prova dos autos, a fim de submetê-lo a nova sessão.

Assiste razão ao Órgão Ministerial.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais do indivíduo do artigo 5º da Constituição, o qual, em seu inciso XXXVIII, reconhece a instituição do júri, assegurando-se a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos aos casos em que estes sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”, hipótese prevista na alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri (artigo 5º, XXXVIII, c, da CF/88).

Determinadas tais balizas, vejo que a decisão do Conselho de Sentença no caso sob análise, não encontra amparo probatório que a alicerce.

A participação do apelado no crime de homicídio qualificado restou evidenciada, observadas as provas orais produzidas em juízo, conforme se verifica a seguir.

O Recorrido
confessou a prática delituosa
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Durante seu interrogatório (Ids. 4471288 e 4471291) afirmou que logo após os disparos, o menor que perpetrou o crime correu em sua direção, entregou-lhe o revólver utilizado e disse: “segura essa arma, entrega para o Felipe que amanhã eu pego”, o que sustenta ter efetivamente feito.

Versão corroborada pelo depoimento da testemunha Felipe Silva Ramos (Id. 4471057) que relatou ter recebido a arma usada no crime das mãos do apelado.

Ademais, ao responder positivamente ao segundo quesito
[2]
(II – PARTICIPAÇÃO) o próprio Conselho de Sentença reconheceu a participação do recorrido no delito, conforme Id. 4445653 – Pág. 1. Contudo, no quesito genérico absolveu o apelado.

Assim, observo que há uma contradição entre a verdade processual comprovada nos autos e a decisão exteriorizada pelos jurados
[3]
, dito de outra forma, não há provas nos autos capazes de autorizar a conclusão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença.

À propósito, trago precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, CAPUT, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO INTEGRAL DOS RÉUS BRUNO E RAFAEL, E ABSOLVIÇÃO DO RÉU RAUL DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 121, CAPUT, C.C ART. 14, II, CP, E CONDENAÇÃO DO MESMO PELO ART. 121, P. 1º, CP –
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, ‘D’, DO CPP), JÁ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE OS TRÊS RÉUS, EXERCENDO DIVISÕES DE TAREFAS, PRATICARAM OS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA
– RECURSO DO RÉU RAUL – REDUÇÃO DA PENA, COM EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE -
CONTRARIEDADE VERIFICADA, VEREDICTO DESASSOCIADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - NECESSÁRIA SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JÚRI - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO APRESENTADO PELA DEFESA

(TJ-PR - APL: 00020024920208160024 Almirante Tamandaré 0002002-49.2020.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 12/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022) [
grifei
]

Cumpre salientar que a vida humana é bem de extremo valor no ordenamento pátrio, e que o Tribunal do Júri constituído de seres humanos, por vezes falha.

Na atemporal busca por decisões justas, o sistema de Justiça criou a possibilidade de revisão dos provimentos jurisdicionais. O juiz julga, mas suas decisões estão sujeitas a revisão de um colegiado de juízes.

Trata-se da possibilidade de revisão do julgado sempre que detectadas nulidades processuais ou quando a decisão for injusta, isto é, seu mérito estiver em dissonância com as provas ou em desacordo com o direito e os valores sociais consagrados na Constituição Federal.

O direito ao duplo grau de jurisdição, embora sem previsão constitucional expressa, passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro, de forma expressa, após a internalização dos Pactos de São José da Costa Rica e sobre Direitos Civis e Políticos.

Sua compatibilidade com a sistemática do Júri se alicerça no fato de que não há violação da soberania dos veredictos, isto porque o segundo julgamento também será realizado pelo Tribunal do Júri (CPP, artigo 593 § 3º), é dizer que, haverá um segundo veredicto que se sobrepõe e substitui o primeiro.

Diante do acolhimento da irresignação ministerial pelo Tribunal, este não condena o recorrido que fora absolvido injustamente, apenas anula o julgamento injusto e determina a realização de novo júri. Assim, preserva-se plenamente a soberania dos veredictos.

Estabelece o artigo 593 do Código de Processo Penal, no seu:

"3º.
Se
a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e
o tribunal
ad quem
se convencer de que a

decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento
; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação". (Incluído pela Lei nº 263, de 23.2.1948). [
grifei
]

À vista de tais fatos, tendo os jurados adotado tese em desarmonia com a massa cognitiva dos autos, impõe-se a anulação do julgamento, em conformidade com o disposto no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Desta feita, pelos fundamentos já expostos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular o julgamento do recorrido CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROSAPE determinando que seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
“AO SEGUNDO: O denunciado
CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROS
participou do crime de homicídio contra a vítima mantendo-se as proximidades do local aderindo a conduta delitiva dos menores de idade
?”

[3]
(RANGEL, Paulo. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 12.ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2007. p. 769)

Belém, 12/04/2022